Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-19.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheque – Citação com hora certa válida – Cerceamento de produção de provas inocorrente – Discussão da relação primitiva - Possibilidade – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Causa debendi não infirmada - Título em poder da credora – Improcedência mantida - Recurso improvido.